Tribunal: TJES
Processo: 5000655-05.2023.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-05.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO LEAL DE MELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000655-05.2023.8.08.0058

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SEBASTIAO LEAL DE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9776308, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Ademais, entendo não haver violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que que o recurso apresentado pela parte ré ataca os fundamentos centrais da sentença, contestando tanto a existência do dever de devolução quanto a natureza do valor depositado, conforme os argumentos constantes das razões recursais. Nos termos do art. 1.010, II e III do CPC, o recurso não pode ser tido como inepto pela mera repetitividade ou simplicidade das razões, se enfrenta objetivamente a decisão de primeiro grau.

(4). No mérito, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado), valendo inclusive a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
constata-se que não houve o levantamento da carga instalada e que não foram detalhados os equipamentos existentes na residência do autor (o que poderia justificar o degrau de consumo). Além disso, também não restou comprovado nos autos que a ré agendou a inspeção com o consumidor (art.250, I), e nem que o autor foi comunicado acerca do resultado da análise laboratorial. Embora a ré alegue que não há necessidade de o autor estar presente, pode a concessionária efetuar o agendamento junto ao consumidor, a fim de levantar as informações necessárias, bem como cumprir o determinado no art. 252 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. O direito do consumidor ao contraditório é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela própria Resolução ANEEL nº 1.000/2021, exigindo que uma notificação seja realizada de maneira clara e suficiente para viabilizar a defesa. Enfim, não há comprovação nos autos de que a ré cumpriu a integralidade do estabelecido nos artigos acima, ou que tenha o consumidor sido intimado para estabelecimento do contraditório, tal como determina a Resolução ANEEL 1.000/2021
[...]”.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado (e, por consectário lógico, a improcedência do pedido contraposto), sendo certo também que, quantos aos danos morais, o
quantum
definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (suspensão indevida de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)